Tribunal: TJDFT
Processo: 0734374-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734374-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RAMOS PIRES NETO AGRAVADO: CLOVES DIEGO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RAMOS PIRES NETO contra a decisão de ID 105272064, proferida em ação de cobrança ajuizada em face de CLOVES DIEGO PEREIRA ALVES, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de expedição de ofício a juízo trabalhista, com a solicitação de imediata transferência de quantia recebida pelo agravado. Alega, em suma, que foi contratado para prestar serviços advocatícios na área trabalhista; que, já na fase de execução de sentença, foi destituído pelo agravado; que não foi efetuado o pagamento dos honorários; que a reserva do crédito tem por finalidade assegurar o pagamento. Requer, liminarmente, a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, solicitando a transferência de R$ 364.231,75 para conta judicial vinculada ao juízo cível, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 30187244). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Inicialmente, imperioso consignar que a recalcitrância daquele com quem o agravante firmou contrato de prestação de serviços não se confunde com a dilapidação patrimonial, autorizadora da medida cautelar. A pretensão resistida, que deu causa à lide, não é argumento suficiente para a realização de verdadeiro bloqueio de valores no juízo trabalhista. Ademais, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como, por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.). É imprescindível facultar o exercício do contraditório para verificar as razões da recusa no pagamento dos honorários advocatícios supostamente devidos. A mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada de documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica o arresto de bens anterior à citação do agravado. Por outro lado, sequer há notícia do agravante ter pleiteado a reserva de honorários na própria ação trabalhista, porquanto “a verba honorária configura verba alimentícia e é direito do advogado, que poderá pleitear a retenção dessa verba nos próprios autos em que atuou, conforme os artigos 22, caput, e 24, §1o, da Lei 8.906/1994.” (Acórdão 1364559, 07134921720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. ). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora